Tribunal: TJDFT
Processo: 0738206-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. TRANSFERÊNCIA PARA O CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA – CPP. TRABALHO EXTERNO NÃO IMPLEMENTADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. O Centro de Progressão Penitenciário – CPP é o estabelecimento prisional do Distrito Federal destinado aos detentos que cumprem pena em regime semiaberto e possuem trabalho externo deferido e já implementado.
II. A transferência do detento para o referido estabelecimento prisional somente deve ocorrer após a homologação do trabalho externo pelo Juízo da Execução.
III. Recurso conhecido e desprovido.